Tribunal: STJ
Processo: 0346059-42.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1034333 - MG (2025/0346059-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: MIGUEL FELIPE RODRIGUES PACHECO (PRESO)
ADVOGADOS
: LEANDRO JEFFERSON FERNANDES - MG144976
JOAO VITOR DE OLIVEIRA - MG204750
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
LESÃO
CORPORAL,
INVASÃO
DE
DOMICÍLIO,
CORPUS
RESISTÊNCIA E DESACATO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA.
.
MODUS OPERANDI
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou a
ordem de
, mantendo a prisão preventiva do paciente, decretada
habeas corpus
pela suposta prática dos crimes de lesão corporal, invasão de domicílio,
resistência e desacato.
2. O agravante sustenta que a prisão carece de fundamentação concreta, ba
seando-se na gravidade abstrata dos delitos e em suposições sobre o risco de
reiteração.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática
aplicou corretamente a jurisprudência desta Corte ao considerar idônea a
fundamentação da prisão preventiva, baseada na gravidade concreta da conduta
e no risco de reiteração delitiva.
III. Razões de decidir
4. A decisão agravada não merece reforma. A custódia cautelar foi mantida com
base em elementos concretos que demonstram a necessidade de se garantir a
ordem pública, notadamente a gravidade acentuada da conduta.
5. O
empregado, caracterizado pela persistência do agente em
modus operandi
atacar a vítima mesmo após sua fuga, esfaqueando o portão de sua residência,
extrapola a normalidade dos tipos penais e revela a periculosidade concreta do
agravante, justificando a medida extrema.
6. A jurisprudência desta Corte Superior ampara a prisão preventiva quando
evidenciado o risco concreto de reiteração delitiva.
Documento eletrônico VDA52641049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:40:34
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 8e6c2d28-aa2d-441e-8302-08b7e5d58eeb

7. Evidenciada a periculosidade do agente e a insuficiência das medidas
cautelares alternativas para resguardar a ordem pública, a manutenção da prisão
preventiva é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
8. Agravo regimental não provido.
Legislação relevante citada: Código de Processo Penal, arts. 282, 312, 315 e
319.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC n. 984.277/SP; AgRg no RHC n.
207.837/PI.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
13/11/2025
19/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
26 de novembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA52641049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:40:34
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 8e6c2d28-aa2d-441e-8302-08b7e5d58eeb

AgRg no HABEAS CORPUS No 1034333 - MG (2025/0346059-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: MIGUEL FELIPE RODRIGUES PACHECO (PRESO)
ADVOGADOS
: LEANDRO JEFFERSON FERNANDES - MG144976
JOAO VITOR DE OLIVEIRA - MG204750
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
LESÃO
CORPORAL,
INVASÃO
DE
DOMICÍLIO,
CORPUS
RESISTÊNCIA E DESACATO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA.
.
MODUS OPERANDI
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou a
ordem de
, mantendo a prisão preventiva do paciente, decretada
habeas corpus
pela suposta prática dos crimes de lesão corporal, invasão de domicílio,
resistência e desacato.
2. O agravante sustenta que a prisão carece de fundamentação concreta, ba
seando-se na gravidade abstrata dos delitos e em suposições sobre o risco de
reiteração.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática
aplicou corretamente a jurisprudência desta Corte ao considerar idônea a
fundamentação da prisão preventiva, baseada na gravidade concreta da conduta
e no risco de reiteração delitiva.
III. Razões de decidir
4. A decisão agravada não merece reforma. A custódia cautelar foi mantida com
base em elementos concretos que demonstram a necessidade de se garantir a
ordem pública, notadamente a gravidade acentuada da conduta.
5. O
empregado, caracterizado pela persistência do agente em
modus operandi
atacar a vítima mesmo após sua fuga, esfaqueando o portão de sua residência,
extrapola a normalidade dos tipos penais e revela a periculosidade concreta do
agravante, justificando a medida extrema.
6. A jurisprudência desta Corte Superior ampara a prisão preventiva quando
evidenciado o risco concreto de reiteração delitiva.
Documento eletrônico VDA52345317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/11/2025 18:41:05
Código de Controle do Documento: 3cb4b5a2-f4f7-4006-9ced-e9b046689ced

7. Evidenciada a periculosidade do agente e a insuficiência das medidas
cautelares alternativas para resguardar a ordem pública, a manutenção da prisão
preventiva é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
8. Agravo regimental não provido.
Legislação relevante citada: Código de Processo Penal, arts. 282, 312, 315 e
319.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC n. 984.277/SP; AgRg no RHC n.
207.837/PI.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MIGUEL FELIPE RODRIGUES
PACHECO contra decisão monocrática (fls. 156-161) que denegou a ordem de habeas
mantendo a prisão preventiva decretada em seu desfavor pela suposta prática dos
corpus,
crimes previstos nos artigos 129, 150, §1o, 329 e 331, todos do Código Penal.
O agravante, em suas razões (fls. 165-173), sustenta o desacerto da decisão
impugnada, reiterando a tese de ausência de fundamentação concreta e idônea para a
manutenção da sua segregação cautelar. Alega que o decreto prisional se ampara na
gravidade em abstrato dos delitos e em meras conjecturas acerca do risco de reiteração
delitiva.
Aduz, ainda, a ofensa ao caráter subsidiário da prisão preventiva, porquanto não
teria sido demonstrada, de forma individualizada, a insuficiência das medidas cautelares
diversas da prisão, em ofensa ao disposto no artigo 282, §6o, do Código de Processo Penal.
Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou, caso mantida, que o
presente recurso seja submetido ao julgamento do órgão colegiado, para que seja provido,
com a consequente revogação da prisão preventiva.
Sem contrarrazões do Ministério Público Estadual e Federal.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
No mérito, a irresignação não merece acolhimento.
O agravante alega, em suma, o caráter genérico e abstrato da fundamentação que
ampara sua prisão preventiva. Contudo, a análise dos autos revela o desacerto de suas
razões, devendo a decisão monocrática ser mantida, pois em total consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior.
Conforme exposto na decisão agravada, a manutenção da custódia cautelar não
se baseia em mera presunção ou na gravidade inerente aos tipos penais imputados. Ao
Documento eletrônico VDA52345317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/11/2025 18:41:05
Código de Controle do Documento: 3cb4b5a2-f4f7-4006-9ced-e9b046689ced

contrário, as instâncias ordinárias apontaram elementos concretos dos autos que
evidenciam a potencial periculosidade do agente e a consequente necessidade de se
acautelar a ordem pública.
A gravidade da conduta foi extraída do
empregado, o qual
modus operandi
transborda a normalidade delitiva. Com efeito, a ação do agravante não se esgotou na
agressão inicial; sua persistência em tentar alcançar a vítima mesmo após esta se refugiar
em sua residência, passando a esfaquear e socar o portão, demonstra um ímpeto violento
exacerbado e uma periculosidade social que justifica a adoção da medida mais gravosa.
Nesse contexto, o risco de reiteração delitiva não se afigura como uma
conjectura infundada, mas como uma inferência lógica e razoável a partir dos fatos
apurados. A motivação do crime, supostamente uma dívida relacionada ao tráfico de
drogas, indica a existência de um conflito latente e a probabilidade de que o agente, caso
posto em liberdade, possa novamente se valer de meios violentos para solucionar suas
pendências, o que configura o
necessário para a manutenção da
periculum libertatis
custódia. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a periculosidade do
agente, aferida a partir de elementos concretos como o
, constitui
modus operandi
fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva.
No que tange à suposta violação ao caráter subsidiário da prisão, a pretensão
também não prospera. Uma vez demonstrada, com base em elementos fáticos, a acentuada
periculosidade do agente e o risco concreto de que ele volte a delinquir, resta evidente a
insuficiência das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de
Processo Penal. Medidas que dependem da colaboração do réu, como o comparecimento
em juízo ou a proibição de contato, não teriam o condão de neutralizar o ímpeto violento
demonstrado, sendo a segregação a única medida capaz, no caso concreto, de garantir a
ordem pública.
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É como voto.

Documento eletrônico VDA52345317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/11/2025 18:41:05
Código de Controle do Documento: 3cb4b5a2-f4f7-4006-9ced-e9b046689ced

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.034.333 / MG
Número Registro: 2025/0346059-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000253236582000 32365825320258130000 44000090820238130607 50037356720258130607
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LEANDRO JEFFERSON FERNANDES
ADVOGADOS : LEANDRO JEFFERSON FERNANDES - MG144976
JOAO VITOR DE OLIVEIRA - MG204750
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: MIGUEL FELIPE RODRIGUES PACHECO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MIGUEL FELIPE RODRIGUES PACHECO (PRESO)
ADVOGADOS : LEANDRO JEFFERSON FERNANDES - MG144976
JOAO VITOR DE OLIVEIRA - MG204750
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA52502418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:46:26
Código de Controle do Documento: cf517e25-237a-4673-9e2e-977fe2188017

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
13/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio
Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos
Pires Brandão.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52502418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:46:26
Código de Controle do Documento: cf517e25-237a-4673-9e2e-977fe2188017